Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743252-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMC GARANTIA DE CREDITO EIRELI - EPP AGRAVADO: LLQR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAMC GARANTIA DE CRÉDITO EIRELI – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0718740-30.2023.8.07.0020) apresentado pelo ora agravante contra LLQR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela qual indeferido o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada pelos sócios. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PAMC GARANTIA DE CREDITO EIRELI – EPP em face de LLQR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Requer a parte autora na petição retro a sucessão processual da pessoa jurídica executada por seus sócios, sob o argumento de que ocorreu a extinção voluntária da executada. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, não sendo possível a inclusão de terceiro que não figurou como parte no feito. Ante o exposto, indefiro o pedido do autor. Retornem os autos à suspensão determinada, nos termos da decisão de Id. 201302668. Publique-se.” – ID 210860732 dos autos n. 0718740-30.2023.8.07.0020; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra: “Na origem, trata-se, de Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada pela Agravante em prejuízo da Agravada, tendo por objetivo a satisfação do crédito histórico de R$ 2.195,41 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), valor este decorrente do não pagamento das duplicadas, nota fiscal e comprovante de entrega de mercadoria, transação comercial entabulado entre as partes. Devidamente citada, a Agravada não realizou o pagamento do débito e nem opôs Embargos à Execução, sequer constituiu procurador nos autos, razão pela qual a Agravante passou a empreender as diligencias necessárias para o recebimento de seu crédito. Ocorre que no curso da demanda, a Agravante constatou que a Agravada foi regularmente dissolvida por liquidação voluntária providenciada pelos seus sócios, mediante distrato social averbado na Junta Comercial do Estado do Distrito Federal, motivo pelo qual foi requerida a sua substituição processual pela pessoa natural dos sócios que a integram. Entretanto, o MM. Juízo “a quo” houve por bem indeferir o pedido retro, sem qualquer fundamentação ou justificativa ( )” (ID 64990015, p.p.3/4) Alega: “a Agravante comprovou que a empresa Agravada foi baixada, sem, contudo, adimplir os valores perseguidos na presente demanda, motivo pelo qual requereu sua substituição processual pela pessoa natural de seus sócios, nos termos do art. 110 do CPC. Nestes pontos cabe ainda demonstrar que a empresa Agravada os autos foram distribuídos em 20/09/2023, a empresa foi citada em 20/10/2023, conforme ID 175758335 e a empresa foi baixada na data de 09/01/2024 (ID 210515136). Portanto, os sócios tinham ciência da presente demanda, no ato da efetividade de baixa e registro do distrato na junta comercial. ( ) Entretanto, no caso em tela, o pedido retro não viola os termos da coisa julgada e muito menos prejudica terceiro, tendo em vista que a inclusão dos sócios é medida que se impõe, em razão da comprovação que o motivo da extinção da empresa se deu por liquidação voluntária, significa dizer que a empresa Agravada não mais existe no plano material dos fatos, pois foi baixada junto a Receita Federal do Brasil, equivalendo tal ato a morte civil, inviabilizando eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantido a ampla defesa e contraditório, em razão da inexistência da personalidade (separação patrimonial) a ser transportada. Portanto, se não mais existe a personalidade jurídica, não há base jurídica apta que justifique a instauração do incidente de desconsideração, com intuito de proteger ou garantir direito de terceiro que seria os sócios, pois, a inclusão dos sócios titulares no polo passivo da Execução em razão da dissolução total, distrato da pessoa jurídica ou a baixa da mesma, é automática, nos termos dos artigos 986, 990 e 1.001, todos do CC.” (ID 64990015, p.p.5/6). Sustenta que “em não sendo o caso de abuso da personalidade jurídica, mas sim de evidente baixa da pessoa jurídica, de rigor a reforma da r. decisão Agravada, para o fim de determinar a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade para tanto, com intuito de garantir o contraditório e ampla defesa dos sócios.” (ID 64990015, p.10). Por fim, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito devolutivo, sustando-se a eficácia da Decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda a indicada.” (ID 64990015, p.11). Preparo regular (IDs 64990026 e 64990027). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada em 20/09/2023 por PAMC GARANTIA DE CRÉDITO EIRELI – EPP contra LLQR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela qual requereu o pagamento de R$1.819,97 referente a duplicata com vencimento em 17/07/2023 (ID 172657440 – origem). Pela sentença proferida em 21/11/2023, pedido julgado procedente (ID 178834463 – origem). Em 19/12/2023, PAMC GARANTIA DE CRÉDITO EIRELI – EPP iniciou o cumprimento de sentença contra LLQR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando o pagamento de R$ 3.029,75 (ID 182434374 – origem). Pela decisão de 23/06/2024, o curso da execução foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano nos termos do art. 921, III e § 1o do CPC, sob o fundamento de que “a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito” (ID 201302668 – origem). Os pedidos de busca de bens e ativos financeiros da executada nos sistemas disponíveis ao juízo foram indeferidos (ID 202028011 – origem). Em 30/08/2024, deferido o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis a ser cumprido no endereço da executada (ID 206464809 – origem); a diligência foi infrutífera em razão de o endereço estar desocupado e a executada ter se mudado fazia aproximadamente 1 (um) ano sem deixar informações sobre novo endereço (ID 209449210 – origem). Em 10/09/2024, a parte exequente trouxe aos autos a certidão de baixa de inscrição no CNPJ da pessoa jurídica executada, na qual consta o motivo “extinção por encerramento liquidação voluntária” e a data da baixa em 09/01/2024; requereu a sucessão processual para incluir os ex-sócios no polo passivo da demanda (ID 210515134 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido. Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC. No caso de sociedades de responsabilidade limitada, deferimento de sucessão da pessoa jurídica pelos sócios exige a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição entre os sócios. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido” (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Na mesma diretriz, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO.PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. NÃO É CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, tendo em vista que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP). 3. No caso, restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido aos sócios. 4. A desconsideração da personalidade jurídica não é o meio adequado para incluir os sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, pois se trata de medida excepcional afeta aos casos em que restar caracterizado o uso abusivo da pessoa jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1339776, 07073690320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido para responsabilizar o sócio por dívida sociedade extinta por distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 3. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, posto que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP). 4. No caso, não se logrou comprovar que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1273141, 07105946520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se). Na hipótese, o exequente/agravante trouxe aos autos somente a certidão de baixa do CNPJ, mas não demonstrou que da extinção da pessoa jurídica executada/agravada (LLQR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA) tenha resultado distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios. Assim, não há que se falar em sucessão processual, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora